Tribunal: TJMT
Processo: 1012472-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012472-38.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): DR.a ALESSANDRA GOMES DA SILVA
PACIENTE(S): LEONARDO CONCEIÇÃO SANTOS
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LEONARDO CONCEIÇÃO SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (Código 224615), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estelionato e uso de documento falso – arts. 171 e 304 do CP - (ID 46229964)).
A impetrante sustenta que: 1) “resta evidente que o crime se deu na modalidade tentada e não consumada”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.
Requerer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente “mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão” (ID 46229960), com documentos (ID 46229962/ID 46229965).
Relatos.
Em 5.6.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Com efeito, em pesquisa ao sistema apolo notou-se que nos autos de código 199156 o autuado foi colocado em liberdade pelo juízo da Vara Criminal da competência do Tribunal do Júri, em 15 de janeiro de 2020, tendo em vista que o julgamento foi convertido em diligência, ou seja, com o fito de se evitar excesso de prazo, porquanto o ora indiciado é réu em crime doloso contra a vida, homicídio, como mesmo reconheceu em seu interrogatório prestado perante a autoridade policial nestes autos.
Dessa maneira, com toda a vênia ao entendimento arrazoado pelo MPE, medidas cautelares diversas da prisão não são insuficientes ao caso em concreto, dado que há notícias nos autos de que o indiciado vem praticando, de forma reiterada, crimes contra o patrimônio e contra a fé pública.
Nesse diapasão, se em pouco tempo após a sua soltura o autuado se envolve com a prática de outros crimes, de forma reiterada, em evidente escalada criminosa, sua liberdade compromete a ordem pública.
[...] Além, as medidas cautelares diversas da prisão exigem autodisciplina, algo que o indiciado parece não ter.
Por fim, e não menos importante, são os indícios de autoria e materialidade dos crimes em análise nos autos, sendo que ao observar os elementos indiciários, verifica-se os depoimentos de Edvania de Oliveira Teodoro Machado, empresária, narrando, em compêndio, que nesse mês de maio o autuado foi até sua loja Bela Portas em um veículo Fox vermelho, da primeira vez, e em um Fiat Uno da segunda, e comprou cerca de R$5.000,00 em mercadorias, apresentando cheques sem lastro, em nome de terceira pessoa.
No mesmo sentido é o depoimento de Daniel Dal Maso Júnior, dono e outro estabelecimento comercial, “Villa Country Store”, acrescentando que o autuado queria lhe pagar com lâminas de cheque que pertence a uma pessoa com apenas 18 anos de idade, que se chamaria “Renan”, e que recém tinha aberto a conta bancária, motivo pelo qual não aceitou, porém, aceitou um cheque de R$4.000,00 em nome de Jalison Vagner da Cruz, e ainda voltou troco ao indiciado, que rapidamente dele se livrou, repassando a terceiro.
Como se não bastasse, há ainda os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, José Maria Esperdião da Costa e Antonio de Jesus Amorim, que em síntese, declararam que já havia recebido informações anônimas sobre uma dupla praticando crimes de estelionato, e que tais agentes circulavam em um veículo VW Fox vermelho e um Fiat Uno, momento em que informados por um dos proprietários das lojas que prestaram depoimento que o autuado estava lá para aplicar outro golpe.
[...] Diante do exposto, com fulcro nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE LEONARDO CONCEIÇÃO SANTOS EM PRISÃO PREVENTIVA.” (Anderson Candiotto, juiz de Direito - ID 46229964).
Pois bem.
A análise da autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
Em sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual responde ação penal por homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego que dificultou a defesa da vítima (Código 199156/Comarca de Sorriso), nos termos do Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal [“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”]
Todavia, a distinta ação penal, que justificaria a segregação cautelar encontra-se em diligência para realização de perícia balística, em razão de dúvida acerca da autoria, de modo a não ser juridicamente apta para respaldar constrição da liberdade, por referência paralela.
Os crimes atribuídos ao paciente são passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa. Ademais, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso manifestou-se favoravelmente à aplicação de medidas cautelares alternativas (Fernanda Pawelec, promotora de Justiça - ID 46229963). Não bastasse, o paciente é primário e tem endereço certo no distrito da culpa (ID 46229962), sendo responsável pelo sustento de uma criança de 8 (oito) anos de idade, segundo afirmação do impetrante, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade.
Com efeito, fiança “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). E mais. Não se confunde com compra da liberdade, por se tratar de garantia de cumprimento de condições impostas, objetivando o comparecimento do acusado aos atos processuais, sem a manutenção do encarceramento em crimes de menor potencial ofensivo (NEVES, Paulo Maurício Serrano, Procurador de Justiça, titular da 23a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, com atribuições na área criminal - Artigo: Sobre As Novas Regras Para A Fiança Criminal da devolução dos bens e valores dados como fiança). Esse instituto, presente no ordenamento pátrio desde o Brasil Império, fora potencializado após a vigência da Lei no 12.403/2011, quando passou a ter tríplice importância, quais sejam: “a primeira delas é que serve como meio de se garantir a liberdade; noutro ponto, serve ao processo garantindo que o suspeito se apresente a todos os atos, sob pena de ser quebrada a fiança; e por fim, porém não menos importante, é que a fixação da fiança em valores consideráveis serve para garantir à vítima ou à seus familiares, com a condenação do afiançado, uma justa e devida indenização.” (CORRÊA, Fabrício da Mata. Advogado criminalista. A importância da fiança para o réu, vitima e para o processo penal - disponível em: http://fabriciocorrea.jusbrasil.com.br- acesso em 29.8.2019). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.
Nesse quadro, mostra-se cabível a liberdade provisória ao paciente mediante fiança para garantia da ordem pública (STJ, HC 487431/RJ – Rel: Min. Joel Ilan Paciornik - Rel. p/ Acórdão: Min. Jorge Mussi – 25.6.2019).
Por outro lado, os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).
Na hipótese, a pena máxima afigura-se superior a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor da fiança pode ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).
Sopesadas as condições financeiras do paciente [trabalha de metalúrgico com salário de R$1.300,00 (mil e trezentos reais); está representado por advogado particular; declarou residir em imóvel alugado e custear pensão alimentícia], afigura-se proporcional a fixação de fiança em R$5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), cujo valor corresponde ao cheque supostamente emitido à vítima.
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente LEONARDO CONCEIÇÃO SANTOS mediante fiança no valor R$5.300,00 (cinco mil e trezentos reais).
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, após o devido recolhimento da fiança, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO